Tribunal: TJMT
Processo: 1000405-09.2023.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000405-09.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EGEAN CARLOS DAMIAO - CPF: 903.617.841-04 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), GILBERTO ALVES DE AZEREDO JUNIOR - CPF: 076.720.544-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS 100 E 360 DO STF E DA SÚMULA VINCULANTE 37. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo servidor público estadual contra sentença que reconheceu a
inexigibilidade da obrigação
constante do título executivo judicial e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 535, III, §5º e §7º, do CPC, diante da aplicação dos Temas 100 e 360 do STF e da Súmula Vinculante 37. O recorrente sustenta violação à coisa julgada e defende a impossibilidade de afastamento da decisão transitada em julgado que lhe concedera adicional de periculosidade. O Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença por contrariedade do título à Súmula Vinculante 37/STF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se é possível reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, no Juizado Especial, quando a sentença transitada em julgado contraria entendimento vinculante prévio do STF (Súmula Vinculante 37 e Tema 315); e
(ii) estabelecer se houve violação à coisa julgada ou se se aplica a técnica prevista no art. 535, §5º, do CPC, conforme as teses firmadas nos Temas 100 e 360 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 535, §5º, do CPC autoriza a declaração de inexigibilidade de título judicial quando a sentença exequenda aplica interpretação considerada inconstitucional pelo STF, seja em controle difuso ou concentrado, possuindo eficácia rescisória excepcional.

4.

O Tema 100/STF estabelece que o art. 535, §5º, do CPC aplica-se aos feitos do Juizado Especial e permite a desconstituição da coisa julgada quando o título contrariar precedente vinculante anterior ao trânsito em julgado.

5.

O Tema 360/STF reconhece a constitucionalidade do mecanismo de inexigibilidade, condicionando sua aplicação ao requisito temporal: o precedente vinculante do STF deve ser anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.

6.

A Súmula Vinculante 37 — derivada da Súmula 339 e reafirmada no Tema 315 — já estava vigente antes do trânsito em julgado da sentença que concedeu o adicional de periculosidade, de modo que o título se formou em contrariedade frontal ao entendimento vinculante do STF, cumprindo a exigência temporal fixada no Tema 360.

7.

A concessão do adicional de periculosidade pelo Judiciário, com base em isonomia, afronta diretamente a Súmula Vinculante 37 e a tese firmada no Tema 315, o que configura vício de inconstitucionalidade qualificado apto a ensejar a inexigibilidade.

8.

A jurisprudência do STF — exemplificada pela Reclamação 61.435/RJ e seu agravo regimental — reafirma a obrigatoriedade de observância da Súmula Vinculante 37 e a possibilidade de reconhecer a inexigibilidade do título mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art. 535, §§5º e 7º, do CPC.

9.

Não há violação à coisa julgada, pois o próprio sistema processual, conforme interpretação constitucional consolidada pelo STF, admite a relativização da coisa julgada quando o título se funda em tese incompatível com precedente vinculante anterior à sua formação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível declarar a inexigibilidade de título executivo judicial no Juizado Especial quando a sentença transitada em julgado contraria precedente vinculante do STF anterior à sua formação, nos termos do art. 535, §5º, do CPC.

2.

A concessão judicial de adicional de periculosidade com fundamento em isonomia viola a Súmula Vinculante 37 e o Tema 315 do STF, configurando vício de inconstitucionalidade qualificado apto a autorizar a inexigibilidade do título.

3.

A relativização da coisa julgada é admitida quando o STF, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, já houver fixado tese contrária ao fundamento do título, conforme os Temas 100 e 360.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Dessa forma, RECONHEÇO a INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO constante no título executivo judicial e JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, nos termos do art. 535, inc. III, § 5º e § 7º, do CPC”.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recusais, requer a reforma da sentença ao argumento de que houve ofensa aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. Sustenta que o direito do Recorrente já foi adquirido desde que a Sentença que transitou em julgado, sem a interposição de recurso, se convalidando o direito ao recebimento de adicional de periculosidade, não podendo ser suspenso por IRDR e ainda que o IRDR seja julgado de forma contraria a eventual tese não possui o efeito de afastar a autoridade da coisa julgada.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença sob o fundamento de que a decisão transitada em julgado ofende a Súmula Vinculante n.37/STF.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000405-09.2023.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Egean Carlos Damiao

Recorrida(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A controversa do presente feito cinge-se nos efeitos da coisa julgada e a possibilidade da declaração de
inexigibilidade de título executivo judicial com fundamento na aplicação do TEMA 100/STF e na Súmula Vinculante n.37/STF.

Pois bem. Em breve resumo dos autos, trata-se de ação de cobrança de adicional de periculosidade, onde o autor, servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, no cargo de Técnico de Manutenção da Infraestrutura, na função de vigia, visa o recebimento do referido adicional, com fundamentado no Anexo 3 da NR-16, Portaria 1.885/2013 do Ministério do Trabalho.

Em 23/02/2024 fora prolatada sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Reclamado a “conceder ao Requerente o adicional de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor, a contar da publicação da MTE 1885/2013 (02.12.2013), respeitando o prazo prescricional quinquenal”.

Em 01/04/2024 foi certificado a ocorrência de trânsito em julgado da sentença.

Após, deu-se início o cumprimento de sentença e, em 05/09/2025, o juiz “a quo” reconheceu a inexigibilidade da obrigação
com fundamento na aplicação do TEMA 100/STF e na Súmula Vinculante n.37/STF.

A respeito da desconstituição do título executivo judicial, o §5º do artigo 535 do CPC dispõe que:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal
, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso
.

No tocante a aplicação do artigo 535, §5º, do CPC no Juizado Especial e a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado, o excelso Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n
º 100 - RE 586.068/PR, após o julgamento dos Embargos de Declaração, ocorrido Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025, firmou a seguinte tese jurídica:

“TEMA 100 – TESE JURÍDICA

1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001;

2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade;

3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.

4) seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o executado poderá arguir a inexigibilidade da obrigação, nos termos do item 2, salvo preclusão.

5) o termo inicial do prazo bienal disposto no item 3. II é o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no respectivo precedente vinculante, observada eventual modulação temporal, e limitados os efeitos retroativos da eventual rescisão ao quinquênio anterior à propositura da simples petição”

Ainda, sobre a possibilidade de desconstituição de título executivo judicial, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 360, com trânsito em julgado em 27/03/2019, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

TEMA 360: TESE JURÍDICA

São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c)
desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
.

Com efeito, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.

O plenário do STF, em 13/12/1963, aprovou a edição da Súmula 339/STF:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.

Em 28/08/2014, no julgamento do mérito do
RE 592.317-RG/RJ, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, sob o rito da repercussão geral,
Tema nº315
, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

TEMA 315
(Repercussão Geral)
: Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Em 16/10/2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, convertendo a Súmula 339/STF na
Súmula Vinculante 37/STF
.

Desta forma, a edição da Súmula Vinculante 37 é anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda, cumprindo o requisito temporal previsto no item “c” do Tema 360/STF.

Também resta preenchido o requisito temporal previsto no item 1 do Tema 100/STF, haja vista que o trânsito em julgado da fase de conhecimento é posterior a 27/08/2001.

Portanto, resta patente a inexigibilidade do título executivo judicial por contrariar a Súmula Vinculante da Suprema Corte – Súmula 37 e Tema 315 de repercussão geral, conforme teses jurídicas firmadas nos Temas 100 e 360 do STF.

Nesse sentido, eis trecho da fundamentação contida na decisão monocrática prolatada pelo Ministro Gilmar Mendes, em 22/11/2023, ao apreciar a Reclamação Constitucional 61.435/RJ:

“Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao deixar de reconhecer a inexigibilidade do título judicial, mantendo, em consequência, os efeitos de decisão que concedeu reajuste previsto na Lei 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no princípio da isonomia, viola o disposto na Súmula Vinculante 37/STF, como também o entendimento consubstanciado no julgamento do ARE 909.437/RJ (Tema 915), bem assim a jurisprudência sedimentada no RE 611.503/SP (Tema 360).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o decidido por esta Suprema Corte no RE 592.317/RJ (Tema 315), no RE 611.503/SP (Tema 360), no ARE 909.437/RJ (Tema 915), bem assim que observe o teor da Súmula Vinculante 37/STF. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência”

Contra a decisão monocrática que julgou procedente a reclamação foi interposto Agravo Regimental, o qual foi desprovido, conforme ementa abaixo transcrita:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Constitucional, Administrativo e Processual Civil. 3. Alegada nulidade por falta de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidor. Remuneração. 5. Julgamento do ARE 909.437/RJ (tema 915) representou mera reafirmação da jurisprudência sedimentada no RE 592.317/RJ (tema 315) e na Súmula Vinculante 37/STF. 6.
Inexigibilidade do título executivo judicial. Trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento em data posterior ao julgamento do RE 592.317/RJ (tema 315) e à edição da Súmula Vinculante 37/STF. Art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. Aplicação do entendimento firmado no RE 611.503/SP, tema 360 da repercussão geral. 7. Pedido julgado procedente
. 8. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental não provido.(Rcl 61435 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 24-01-2024

PUBLIC 25-01-2024)

Eis julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido que a decisão que desconstituiu o titulo executivo judicial não descumpriu qualquer precedente vinculante ou decisão deste Tribunal, ao contrário, conferiu correta aplicação às teses firmadas em sede de repercussão geral pelo STF. A autoridade reclamada agiu no exercício regular da jurisdição ao aplicar o Tema 100/STF, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação constante no título executivo judicial, por estar em contrariedade com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS DE CABIMENTO
.
DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF
.
USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação proposta contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, declarando inexigível título executivo judicial que havia determinado a implantação de adicional de periculosidade em favor do reclamante, por contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para o conhecimento da reclamação, verificando se a decisão reclamada desrespeitou precedente vinculante ou decisão do Tribunal, ou se o instrumento está sendo utilizado como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação possui hipóteses taxativas de cabimento, previstas no artigo 988 do CPC, destinando-se a preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado, ou garantir a observância de acórdão proferido em IRDR ou IAC.

4. O reclamante dirige a reclamação ao Tribunal de Justiça invocando a Resolução STJ/GP nº 3/2016, que direciona ao respectivo Tribunal de Justiça a competência para dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e jurisprudência do STJ, mas a decisão reclamada foi proferida por juiz singular, não pela Turma Recursal.

5. O reclamante não indica com precisão qual decisão ou precedente vinculante teria sido desrespeitado pela decisão reclamada, limitando-se a alegar genericamente o descumprimento de decisão anterior transitada em julgado, sem especificar adequadamente em qual das hipóteses do art. 988 do CPC estaria fundamentada sua pretensão.

6. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reformar decisão judicial desfavorável, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, especialmente do Supremo Tribunal Federal (Rcl 31239 AgR, Relator Min. Luiz Fux).

7. A decisão reclamada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STF no Tema 100 de Repercussão Geral (RE 586.068), que admite a invocação de inexigibilidade do título judicial quando houver pronunciamento jurisdicional contrário ao decidido pelo Plenário do STF, seja no controle difuso, seja no concentrado.

8. O juízo reclamado verificou que a pretensão do reclamante - pagamento de adicional de periculosidade sem previsão legal específica - contrariava frontalmente o entendimento vinculante do STF consubstanciado na Súmula Vinculante nº 37, que veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Reclamação não conhecida.

Tese de julgamento:

1. Não se conhece da reclamação que não se enquadra nas hipóteses taxativas previstas no art. 988 do CPC.

2. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado.

3.
É admissível a desconstituição de coisa julgada quando o título executivo judicial contrariar interpretação conferida pelo STF, aplicando-se o Tema 100 de Repercussão Geral.

(TJMT - 2ª Câmara de Direito Público. Recl. n. 1026970-03.2024.8.11.0000, Rel. Dra. Celia Regina Vidotti, J. 09/06/2025).

Deste modo, a concessão do adicional de periculosidade pelo Judiciário, com base em isonomia, afronta diretamente a Súmula Vinculante 37 e a tese firmada no Tema 315, o que configura vício de inconstitucionalidade qualificado apto a ensejar a inexigibilidade.

Não há violação à coisa julgada, pois o próprio sistema processual, conforme interpretação constitucional consolidada pelo STF, admite a relativização da coisa julgada quando o título se funda em tese contrária com precedente vinculante anterior à sua formação.

Além disso, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR – TEMA 11, fixou a seguinte tese jurídica:

Tema 11:
“A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
mas, nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025